Tribunal: TJSP
Processo: 2165830-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RECURSO – Agravo interno – Efeito ativo a agravo de instrumento – Indeferimento – Probabilidade do direito não constatada de plano – Título judicial que não prevê obrigação de arcar com determinadas terapias – Não demonstrada incapacidade do corpo técnico de clínica credenciada – Questões de mérito a serem apreciadas com maior profundidade quando do julgamento colegiado – Decisão mantida

Ementa:
RECURSO – Agravo interno – Efeito ativo a agravo de instrumento – Indeferimento – Probabilidade do direito não constatada de plano – Título judicial que não prevê obrigação de arcar com determinadas terapias – Não demonstrada incapacidade do corpo técnico de clínica credenciada – Questões de mérito a serem apreciadas com maior profundidade quando do julgamento colegiado – Decisão mantida – Recurso desprovido.